Tribunal: CARF
Processo: 10865.901947/2017-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.901947/2017-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.715 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
INDUSTRIA CERAMICA FRAGNANI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. RECURSO VOLUNTÁRIO.
OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
O contribuinte ao traçar em recurso voluntário apenas a linha de defesa de
ampliação do prazo para apuração do efetivo direito creditório, não combateu o
mérito da não homologação da compensação. Logo, o recurso voluntário não
tem objeto.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3301-009.708, de 24 de fevereiro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10865.900254/2017-60, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Junior,
José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Na origem, o PER/DCOMP foi transmitido para compensar débito com crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS),
decorrente de recolhimento em DARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.901947/2017-70
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901947/2017-70

O Despacho Decisório não homologou a compensação, por ter sido o crédito
associado ao DARF objeto de análise em declarações de compensação anteriores, que
referenciam o mesmo pagamento, com decisões que concluíram pela inexistência de crédito
remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento a pedidos de restituição.
Em manifestação de inconformidade, a empresa alegou que o pagamento
encontra-se disponível, em razão de sua desvinculação em DCTF do período.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, sem ementa
conforme a Portaria RFB no 2.724/2017.
Em recurso voluntário, afirma que não se atentou para o fato de que a defesa
sustentada na manifestação de inconformidade não foi cumprida pelo departamento fiscal, que
estava incumbido de enviar as devidas retificações de obrigações acessórias. E, requer a
ampliação do prazo para apuração do efetivo direito ao crédito tributário.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, contudo não pode ser conhecido, como se verá a
seguir.
Conforme relatado, a compensação não foi homologada em virtude do DARF indicado
já ter sido objeto de análise em declarações anteriores, com crédito negado. Todavia, o
Despacho Decisório atendeu ao disposto no art. 26, § 3o, IV, da Instrução Normativa n°
600/2005 vigente à época dos fatos:
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o: (...)
IV - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda
que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera
administrativa.
Sobre o fato de o DARF já ter sido indicado em outros processos de compensação, o
contribuinte não teceu nenhuma linha de defesa.
Por sua vez, a manifestação de inconformidade expôs o argumento único de que o
crédito pleiteado não está mais indisponível, em razão da desvinculação em DCTF
daquele período.
Ocorre que, como bem ressaltou a DRJ, o que torna o pagamento indevido não é a falta
de vinculação em DCTF, mas a inexistência do débito indicado no DARF ou sua
extinção por outros meios.
De fato, o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e
168 do CTN, por isso a falta de vinculação em DCTF não “cria” o direito de crédito.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.715 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.901947/2017-70

O contribuinte apenas tem o direito subjetivo à compensação, quando comprove a
liquidez e certeza de seu crédito, nos termos do art. 170, do CTN c/c art. 373, do
CPC/15.
Ateve-se em recurso voluntário a pleitear apenas a ampliação do prazo para apuração do
efetivo direito ao crédito tributário, após as retificações das obrigações acessórias.
Requerimento esse que não encontra amparo legal.
Por conseguinte, verifica-se que o recurso voluntário não atacou o mérito da não
homologação da compensação, então não há matéria para conhecimento.
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente Redatora

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital